Tribunal: STF
Processo: RE 603012
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ADVINDOS DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 
  
1.  O dispositivo constitucional tido como violado não foi abordado pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.